Tribunal: TJES
Processo: 5009479-85.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009479-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ANDRADE FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009479-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ANDRADE FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A, CRISTIANY SAMANTA RANGEL TOLENTINO - ES27142

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. NULIDADES. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O réu era foragido do sistema prisional e ao ser avistado se encontrava na posse de duas armas de fogo. 1. A defesa pugna pela [1] a nulidade das provas constantes nos autos, alegando a ilegalidade da busca domiciliar realizada, [2] a violação ao direito ao silêncio durante a abordagem, [3] a quebra da cadeia de custódia, [4] a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, [5] a revisão da dosimetria, com redimensionamento da pena base ao mínimo legal. Requer, ainda, [6] a concessão do benefício da gratuidade de justiça e [7] a fixação de honorários advocatícios à defensora nomeada. 2. A questão em discussão consiste na suposta insuficiência probatória e nulidades inquisitoriais. II. Confissão do réu em juízo. 3. Eventuais irregularidades inquisitoriais não têm o condão de contaminar a ação penal, sobretudo, quando superadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam os elementos do inquérito, especialmente
in casu
onde o réu é confesso. 4. O depoimento testemunhal se mostrou firme em sua narrativa, corroborando os demais elementos de prova existentes. 5. O douto magistrado
a quo
agiu de forma certeira e dentro dos critérios legais, utilizando sua discricionariedade de modo perfeitamente fundamentado, assim como previsto no artigo 59 do Código Penal. III. A r. sentença deve ser mantida incólume e o recurso provido unicamente para fixar honorários advocatícios à defensora dativa. 6. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO ANDRADE FERNANDES
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, às penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

A defesa pugna pela [1] a nulidade das provas constantes nos autos, alegando a ilegalidade da busca domiciliar realizada, [2] a violação ao direito ao silêncio durante a abordagem, [3] a quebra da cadeia de custódia, [4] a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, [5] a revisão da dosimetria, com redimensionamento da pena base ao mínimo legal. Requer, ainda, [6] a concessão do benefício da gratuidade de justiça e [7] a fixação de honorários advocatícios à defensora nomeada.

Contrarrazões (id. 14827591) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 15000806), por intermédio da procuradora Marcello Souza Queiroz Silva, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009479-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO ANDRADE FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A, CRISTIANY SAMANTA RANGEL TOLENTINO - ES27142

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(id. 14827355)
:

Em 13 de fevereiro de 2020, por volta das 12h, nas imediações da Rua Vitor Pereira da Conceição, nº 29, Vicente Soela, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado DIEGO ANDRADE FERNANDES, livre e consciente, possuía sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Extrai-se dos autos que durante o patrulhamento da Força Tática no bairro Vicente Soela II, os militares perceberam uma movimentação suspeita na residência da genitora do denunciado, reconhecendo DIEGO, existindo em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, número 0005927-69.2018.8.08.0014 (id 35316169), em razão de evasão da PSMCOL, em 03/11/2018. A genitora do denunciado e proprietária da residência autorizou a entrada dos policiais para averiguações, conforme consta autorização à fl. 80 do id 35316169. Ato contínuo, foi confirmado pelos agentes da lei que se tratava mesmo de DIEGO, e após buscas no local foram encontradas 02 (duas) armas e munições, que o acusado assumiu serem de sua propriedade. Foram apreendidos 01 (uma) arma de fogo, espécie ESPINGARDA, calibre .36, Fabricação Artesanal, sem nº de série; 01 (uma) arma de fogo, marca ROSSI (Brasil), Espécie REVOLVER, modelo 33, calibre .38 Special, nº de série 228250; 05 (cinco) cartuchos intactos de calibre .38 SPL, marca CBC, ponta oca; 03 (três) cartuchos intactos de calibre .36, marca CBC, com projetis tipo balis; 03 (três) cartuchos intactos, calibre .36, marca CBC, com projetis tipo balote. Todos os materiais apreendidos foram periciados conforme laudos presentes às fls. 86/96 do id 35316169. Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado confessou ser foragido e que comprou as armas no município de Cariacica/ES para se defender de supostas ameaças. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, às penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

A defesa pugna pela [1] a nulidade das provas constantes nos autos, alegando a ilegalidade da busca domiciliar realizada, [2] a violação ao direito ao silêncio durante a abordagem, [3] a quebra da cadeia de custódia, [4] a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, [5] a revisão da dosimetria, com redimensionamento da pena base ao mínimo legal. Requer, ainda, [6] a concessão do benefício da gratuidade de justiça e [7] a fixação de honorários advocatícios à defensora nomeada.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas por meio do auto de apreensão de armas de fogo e munições, auto de constatação de eficiência das armas de fogo e pelo laudo pericial que atestou a prestabilidade do armamento
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, inclusive, a confissão do réu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença:

Em relação a prova da autoria, esta também pode ser extraída dos documentos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvido em audiência judicial, o militar Michael André Teixeira destacou que obteve informações sobre o paradeiro do denunciado, que estava foragido do sistema prisional. Assim, com a autorização da proprietária, mãe do réu, ingressaram em sua residência e efetuaram a prisão do acusado, bem como a apreensão de armas e munições que foram por ele entregues. Ao ser interrogado, o réu confessou o crime. Em relação à tese de violação ilegal de domicílio, existe nos autos prova da autorização de ingresso, conferida pela proprietária da casa e mãe do réu, Liliana Galvão de Andrade Fernandes, seja pelo Auto de Autorização de Entrada em Domicílio, constante à fl. 43 do IP (ID n. 35316169); seja pelo depoimento da mesma perante a autoridade policial, à fl. 45 do IP (ID n. 35316169). Tais documentos corroboram perfeitamente a versão dos militares. Não há, ademais, nenhuma prova nos autos de que as armas apreendidas foram de qualquer forma manipuladas ou alteradas, pelo que não há que se falar em prejuízo gerado por eventual não observância da cadeia de custódia o que, aliás, a defesa não comprovou. Por outro lado, o réu assumiu que as armas apreendidas lhe pertenciam. Pois bem. Está comprovado que o réu possuía arma de fogo sem autorização legal.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
nulidade das provas constantes nos autos por ilegalidade da busca domiciliar realizada
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, a própria genitora do denunciado e proprietária da residência autorizou a entrada dos militares para averiguação, conforme fl. 80 de id. 35316169.

Ademais, a testemunha CB/PMES Michael André Teixeira, em juízo, confirmou a autorização, bem como a senhora Liliana, genitora do réu e proprietária da casa, também corroborou a autorização perante autoridade policial.

Assim, não há que se falar em qualquer nulidade.

Ultrapassado este ponto, passo analisar o pleito defensivo de
violação ao direito ao silêncio durante a abordagem
.

Novamente não assiste razão à defesa, uma vez que o acusado assumiu a propriedade das armas logo após estas terem sido encontradas pelos policiais.

Além disso, antes de seu interrogatório judicial, o réu teve garantido o seu direito de entrevista pessoal com seu defensor, bem como lhe foi esclarecido sobre seu direito constitucional ao silêncio, tendo a confissão espontânea ocorrido em fase judicial e seguindo todas as garantias legais.

Sobre a alegação de
quebra da cadeia de custódi
a
, o douto magistrado primevo explicou minuciosamente em sua r. sentença: “Não há, ademais, nenhuma prova nos autos de que as armas apreendidas foram de qualquer forma manipuladas ou alteradas, pelo que não há que se falar em prejuízo gerado por eventual não observância da cadeia de custódia o que, aliás, a defesa não comprovou”.

Assim, meras irregularidades formais, sem demonstração de má-fé ou comprometimento do material apreendido, não são suficientes para invalidar a prova, principalmente, quando o próprio réu confessa a propriedade dos itens.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PROVAS INDEPENDENTES DECORRENTES DE BUSCA PESSOAL. INCONSISTÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DA PERÍCIA DE PARTE DAS SUBSTÂNCIAS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS LACRES NA PERÍCIA DEFINITIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS EM DIFERENTES CONTEXTOS. INCERTEZA QUANTO À NATUREZA ENTORPECENTE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS DURANTE A BUSCA PESSOAL INICIAL. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADMITIU PARCIALMENTE O APELO NOBRE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SÚMULAS N. 292 E 528 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. [...].
8. Não se está a dizer que a mera inobservância do procedimento descrito no art. 158-D, § 1.º, do Código de Processo Penal acarrete, automaticamente, a imprestabilidade das provas, mesmo porque, conforme orientação jurisprudencial desta Turma, a consequência processual concreta de eventual desconformidade com as regras previstas no Código de Processo Penal para as etapas de rastreamento dos vestígios (158-A a 158-F) dependerá do cotejo com os demais elementos de prova constantes dos autos.
[...]. Agravo em recurso especial não conhecido (STJ; REsp n. 2.024.992/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Já no que tange à
absolvição por insuficiência de provas
, ressalto que a testemunha CB/PMES Michael André Teixeira, policial militar responsável pela abordagem e prisão do réu, se mostrou firme em sua narrativa, corroborando os demais elementos de prova existentes.

Vale mencionar que os depoimentos policiais são dotados de presunção de veracidade, reforçada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (AgRg no HC 993.063/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Ademais, eventuais irregularidades inquisitoriais não têm o condão de contaminar a ação penal, sobretudo, quando superadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam os elementos do inquérito, especialmente
in casu,
onde o réu é confesso.

No que diz respeito à
dosimetria da pena
, informo que o douto magistrado
a quo
agiu de forma certeira e dentro dos critérios legais, utilizando sua discricionariedade de modo perfeitamente fundamentado, assim como previsto no artigo 59 do Código Penal.

Neste sentido, a pena-base, que posteriormente se tornou pena definitiva, foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa considerando negativamente a culpabilidade diante da pluralidade de armamentos e munições; a personalidade pelo réu ter permanecido foragido do sistema prisional; e os antecedentes por ostentar condenações anteriores.

O regime inicial fixado foi o semiaberto e não houve substituição da pena, em decorrência da reincidência em crimes graves, tais quais roubo e tráfico de drogas.

Quanto ao pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Por fim, quanto ao pedido de
fixação de honorários advocatícios
formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do artigo 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no §8º, do artigo 85, do CPC:

“§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual: “A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, formulando diversas teses em favor do réu.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85 do CPC c/c artigo 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Cristiany Samanta Rangel Tolentino, OAB/ES 27.142.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)